Tribunal: STF
Processo: ADI 3543
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, foram modulados os efeitos da decisão para conferir-lhes efeitos ex nunc a partir da publicação do acórdão pelo qual julgada inconstitucional a Lei n. 12.301/2005, do Rio Grande do Sul, nos termos do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.539. Precedentes.



    2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.